Tribunal: CARF
Processo: 10380.733456/2019-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR ABAIXO DO LIMITE DE ALÇADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A alteração do limite de alçada para interposição de recurso de ofício, por se tratar de norma processual, deve ser aplicada imediatamente. Nos casos em que o valor do crédito tributário exonerado é inferior ao novo limite estabelecido pelo art. 1o da Portaria MF 2/2023, R$ 15.000.000,00, não se conhece do recurso de ofício em razão da perda de objeto.

DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cuja realização revela ser prescindível para o deslinde do contencioso.

ARGUIÇÃO DE DIREITO. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos alegados na impugnação.

MULTA REGULAMENTAR. BASE DE CÁLCULO.
A multa a ser aplicada, na hipótese de serem prestadas informações incorretas, será equivalente a 5% sobre o valor das operações correspondentes. Contudo, seu valor está limitado a 1% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração.

BASE DE CÁLCULO PIS COFINS. EXCLUSÃO ISS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
O ISS integra a base de cálculo da contribuição, inexistindo previsão legal para sua exclusão, tanto no regime cumulativo quanto no regime não cumulativo.

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA PIS COFINS. CREDITAMENTO. MÃO-DEOBRA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada na apuração não cumulativa a apuração de créditos sobre os valores relativos a mão-de-obra pagos a pessoas físicas.

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA PIS COFINS. CREDITAMENTO. INSUMOS.
São considerados insumos, para fins de apuração de créditos, somente os bens ou serviços aplicados ou consumidos na prestação do serviço.

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA PIS COFINS. CREDITAMENTO. COMPROVAÇÃO.
A apropriação de créditos na sistemática de apuração não cumulativa das contribuições somente é permitida nas hipóteses legais e quando devidamente comprovadas.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 01/12/2016
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO ISS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
O ISS integra a base de cálculo da contribuição, inexistindo previsão legal para sua exclusão, tanto no regime cumulativo quanto no regime não cumulativo.

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. MÃO-DEOBRA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada na apuração não cumulativa a apuração de créditos sobre os valores relativos a mão-de-obra pagos a pessoas físicas.

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMOS.
São considerados insumos, para fins de apuração de créditos, somente os bens ou serviços aplicados ou consumidos na prestação do serviço.

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. COMPROVAÇÃO.
A apropriação de créditos na sistemática de apuração não cumulativa das contribuições somente é permitida nas hipóteses legais e quando devidamente comprovadas.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO ISS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
O ISS integra a base de cálculo da contribuição, inexistindo previsão legal para sua exclusão, tanto no regime cumulativo quanto no regime não cumulativo.

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. MÃO-DEOBRA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada na apuração não cumulativa a apuração de créditos sobre os valores relativos a mão-de-obra pagos a pessoas físicas.

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMOS.
São considerados insumos, para fins de apuração de créditos, somente os bens ou serviços aplicados ou consumidos na prestação do serviço.

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. COMPROVAÇÃO.
A apropriação de créditos na sistemática de apuração não cumulativa das contribuições somente é permitida nas hipóteses legais e quando devidamente comprovadas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.733456/2019-02
ACÓRDÃO
3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, GESTÃO
DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIRELI
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR ABAIXO DO LIMITE DE ALÇADA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
A alteração do limite de alçada para interposição de recurso de ofício, por
se tratar de norma processual, deve ser aplicada imediatamente. Nos casos
em que o valor do crédito tributário exonerado é inferior ao novo limite
estabelecido pelo art. 1o da Portaria MF 2/2023, R$ 15.000.000,00, não se
conhece do recurso de ofício em razão da perda de objeto.

DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cuja realização revela ser
prescindível para o deslinde do contencioso.

ARGUIÇÃO DE DIREITO. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para
demonstrar a ocorrência dos fatos alegados na impugnação.

MULTA REGULAMENTAR. BASE DE CÁLCULO.
A multa a ser aplicada, na hipótese de serem prestadas informações
incorretas, será equivalente a 5% sobre o valor das operações
correspondentes. Contudo, seu valor está limitado a 1% do valor da receita
bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração.

Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
2
BASE DE CÁLCULO PIS COFINS. EXCLUSÃO ISS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL
O ISS integra a base de cálculo da contribuição, inexistindo previsão legal
para sua exclusão, tanto no regime cumulativo quanto no regime não
cumulativo.

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA PIS COFINS. CREDITAMENTO. MÃO-
DEOBRA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada na apuração não cumulativa a apuração de créditos sobre os
valores relativos a mão-de-obra pagos a pessoas físicas.

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA PIS COFINS. CREDITAMENTO. INSUMOS.
São considerados insumos, para fins de apuração de créditos, somente os
bens ou serviços aplicados ou consumidos na prestação do serviço.

APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA
PIS
COFINS.
CREDITAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
A apropriação de créditos na sistemática de apuração não cumulativa das
contribuições somente é permitida nas hipóteses legais e quando
devidamente comprovadas.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 01/12/2016
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO ISS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
O ISS integra a base de cálculo da contribuição, inexistindo previsão legal
para sua exclusão, tanto no regime cumulativo quanto no regime não
cumulativo.

APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
MÃO-DEOBRA.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada na apuração não cumulativa a apuração de créditos sobre os
valores relativos a mão-de-obra pagos a pessoas físicas.

Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
3
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMOS.
São considerados insumos, para fins de apuração de créditos, somente os
bens ou serviços aplicados ou consumidos na prestação do serviço.

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. COMPROVAÇÃO.
A apropriação de créditos na sistemática de apuração não cumulativa das
contribuições somente é permitida nas hipóteses legais e quando
devidamente comprovadas.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO ISS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
O ISS integra a base de cálculo da contribuição, inexistindo previsão legal
para sua exclusão, tanto no regime cumulativo quanto no regime não
cumulativo.

APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
MÃO-DEOBRA.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada na apuração não cumulativa a apuração de créditos sobre os
valores relativos a mão-de-obra pagos a pessoas físicas.

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMOS.
São considerados insumos, para fins de apuração de créditos, somente os
bens ou serviços aplicados ou consumidos na prestação do serviço.

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. COMPROVAÇÃO.
A apropriação de créditos na sistemática de apuração não cumulativa das
contribuições somente é permitida nas hipóteses legais e quando
devidamente comprovadas.

Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
4
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Karoline Marchiori de Assis, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Keli Campos de
Lima.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da primeira instância:
Trata o processo de impugnação contra autos de infração lavrados em
virtude de insuficiência de recolhimentos, nos períodos de apuração de
janeiro de 2015 a dezembro de 2016, relativos à contribuição social para o
financiamento da seguridade social – Cofins, à contribuição para o
programa de integração social e o programa de formação do patrimônio do
servidor público - PIS/Pasep, ambas apuradas na sistemática não-
cumulativa, bem como multa regulamentar pela prestação de informações
inexatas na Escrituração Fiscal Digital – EFD – Contribuições (fls. 2 a 27 e
58).
Relativamente às contribuições, dos valores devidos apurados nos autos
de infração foram deduzidos aqueles retidos na fonte. Não foram
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
5
descontados créditos decorrentes da apuração não-cumulativa das
contribuições (fls. 5 a 7 e 15 a 17).
No curso do procedimento fiscal, além do respectivo Termo de Início,
foram efetuadas mais quatro outras intimações (fls 36 a 45).
Nas 5 cinco intimações foram solicitados os seguintes esclarecimentos ou
documentos:
a) no Termo de Início, os atos constitutivos e alterações posteriores, o Livro
de Prestação de Serviços, o Livro Registro de Apuração do ISS e
demonstrativo das bases de cálculo da Cofins e da contribuição para o
PIS/Pasep;
b) no Termo de Intimação Fiscal no 1 foi reiterado o pedido para
apresentação do demonstrativo das bases de cálculo da Cofins e da
contribuição para o PIS/Pasep;
c) no Termo de Intimação Fiscal no 2, depois de atendida a solicitação
acima, requereu-se a apresentação “... da documentação comprobatória
dos créditos e dos tributos retidos na fonte que foram deduzidos ...” das
bases de cálculo da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep;
d) no Termo de Intimação Fiscal no 3 foi reiterado o pedido formulado no
Termo de Intimação Fiscal no 2, fazendo-se constar que o não atendimento
ensejaria a glosa dos valores lançados como créditos e retenções na fonte;
também foi solicitada, se houvesse, a apresentação de documentação
relativa a eventuais ações judiciais para aproveitamento de créditos na
apuração da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep;
e) por fim, no Termo de Intimação Fiscal no 4 foi solicitada a apresentação
da documentação comprobatória relativa aos pagamentos das estimativas
do imposto de renda – IRPJ – e da contribuição social sobre o lucro líquido
– CSLL, bem como, se houvesse, a apresentação de documentação relativa
a eventuais ações judiciais para aproveitamento de créditos na apuração
de ambos os tributos.
Das solicitações acima, no que se refere à apuração dos tributos, a
empresa apresentou o demonstrativo das bases de cálculo da Cofins e da
contribuição para o PIS/Pasep (fls. 56, 57 e 630). Não consta nos autos a
apresentação, até a data de realização do lançamento fiscal, de
documentação comprobatória dos créditos referentes às contribuições
apuradas na sistemática não-cumulativa, nem dos respectivos valores
retidos na fonte.
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
6
No Termo de Constatação Fiscal constam ainda as seguintes informações
(fls. 28 a 33):
a) não efetuou a empresa a entrega da Escrituração Fiscal Digital – EFD –
Contribuições para os períodos de apuração relativos ao ano de 2015; e,
quanto ao ano de 2016, os campos da escrituração foram informados com
valores zerados;
b) relativamente aos períodos fiscalizados, não foram confessados em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF – quaisquer
valores a título de Cofins e de contribuição para o PIS/Pasep;
c) houve a majoração do percentual da multa aplicada por ter-se entendido
que houve infração ao art. 1o da Lei no 8.137/90; e,
d) foi lançada a multa regulamentar, com fundamento no art. 12, inciso II,
da Lei no 8.212/91, por ter a empresa entregue as EFD-Contribuições com
informações inexatas, incompletas ou omitidas.
Na impugnação a empresa contribuinte alega que (fls. 714 a 745):
a) o procedimento fiscal foi realizado “... com evidente intuito de
autuação, em procedimento onde não se buscou a verdade real e
material dos fatos ...”, sendo encerrado precocemente;
b) em virtude de sua atividade estar sujeita à retenção na fonte da Cofins
e da contribuição para o PIS/Pasep, já recolheu aos cofres públicos,
conforme reconhecido pela própria fiscalização, o valor de R$
6.679.510,99 (seis milhões, seiscentos e setenta e nove mil, quinhentos
e dez reais e noventa e nove centavos);
c) foi informado de forma não oficial ao Auditor-Fiscal “... que os créditos
de PIS/PASEP e COFINS utilizados para deduzir da base de cálculo de
referidas contribuições estavam todos escriturados na Escrituração
Contábil Digital – ECD devidamente transmitida e em posse do Fisco
Federal";
d) durante o procedimento fiscal não praticou qualquer ato “... tendente
a embaraçar ou atrapalhar os trabalhos desenvolvidos pela
fiscalização”;
e) os valores escriturados em sua contabilidade fazem prova a favor da
empresa;
f) o art. 3o da Lei no 10.637/02 e o art. 3o da Lei no 10.833/03 permitem
o
desconto
de
créditos
nas
apurações
não-cumulativas,
respectivamente, da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins;
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
7
g) “... o inciso X, do art. 3o das Leis no 10.833/03 e 10.637/02, preveem
expressamente a possibilidade de descontar créditos de vale-
transporte, vale-refeição ou vale alimentação, fardamento ou
uniforme, quando se tratar de pessoa jurídica que explore atividade de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção, o que é
exatamente o caso da Impugnante”;
h) “... o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, em sede de Recurso Repetitivo, ampliou o rol
de possibilidades previstas na legislação, dispondo que todos os custos
e despesas essenciais e relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte devem ser deduzidos da
base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS ...”;
i) os créditos escriturados em sua contabilidade são legítimos e devem
ser considerados na apuração das contribuições;
j) diversos custos incorridos decorrem de obrigações trabalhistas e
contratuais;
k) as contas contábeis das quais decorrem os créditos apurados estão
perfeitamente identificadas;
l) o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ – no
Recurso Especial no 1.221.170/PR , estando os dispêndios devidamente
comprovados, é seguido pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF;
m) os valores devidos a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISS – devem ser excluídos das bases de cálculo da Cofins e
da contribuição para o PIS/Pasep, pois não se enquadram nos conceitos
de receita ou faturamento, atuando a empresa como mera depositária
de quantias pertencentes aos Municípios;
n) está equivocada a aplicação da multa no percentual de 150%, pois não
houve conduta dolosa por parte da empresa e não está comprovado
nos autos qualquer uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, a saber, respectivamente, sonegação, fraude ou conluio;
o) o não atendimento oficial da intimação não justifica a majoração do
percentual da multa;
p) a multa aplicada está sendo utilizada com efeito confiscatório;
q) também está equivocada a aplicação da multa regulamentar;
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
8
r) há dubiedade em relação a multa regulamentar aplicada, pois
enquanto no Auto de Infração consta como fundamento legal o art. 18,
caput e § 2o da Lei no 10.833/03, no Relatório Fiscal faz-se referência ao
disposto no art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91;
s) tal erro justificaria por si só a anulação de tal Auto de Infração;
t) considerando-se, entretanto, que a multa realmente aplicada é a
prevista no art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, também esta é
incabível porque já houve aplicação da multa;
u) o lançamento de duas multas caracterizaria dupla penalização por um
mesmo fato;
v) o percentual de 1% da receita bruta seria apenas o limitador do valor
da multa imposta e não a sanção prevista na norma legal;
w) o valor da operação a ser considerado para aplicação do percentual de
5% previsto no art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91 seriam os próprios
valores apurados da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep;
x) deve ser cancelada a Representação Fiscal para Fins Penais formalizada
em desfavor da impugnante, tratada nos autos do processo
administrativo no 10380.733673/2019-94; e,
y) a autoridade administrativa deve pautar a sua atuação pela
observância do Princípio da Verdade Material.
Ao final, depois de pleitear a realização de exame pericial, requer que:
a) seja o auto de infração considerado totalmente improcedente;
b) seja reconhecida a inexigibilidade da multa qualificada;
c) seja anulada a multa regulamentar aplicada; e
d) cancelada a representação fiscal para fins penais.

Em 15/07/2020 a DRJ Curitiba julgou a impugnação parcialmente procedente e o
acordão 06-70.517 foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. Indefere-se o pedido de perícia, cuja
realização revela ser prescindível para o deslinde do contencioso.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
9
A duplicação do percentual da multa de ofício aplicada somente é cabível
quando demonstrada nos autos a ocorrência dolosa da sonegação, da
fraude ou do conluio.
MULTA REGULAMENTAR. BASE DE CÁLCULO.
A multa a ser aplicada, na hipótese de serem prestadas informações
incorretas, será equivalente a 5% sobre o valor das operações
correspondentes. Contudo, seu valor está limitado a 1% do valor da receita
bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
MÃO-DEOBRA.
VEDAÇÃO.
É vedada na apuração não cumulativa a apuração de créditos sobre os
valores relativos a mão-de-obra pagos a pessoas físicas.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMOS.
São considerados insumos, para fins de apuração de créditos, somente os
bens ou serviços aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. COMPROVAÇÃO.
A apropriação de créditos na sistemática de apuração não cumulativa das
contribuições somente é permitida nas hipóteses legais e quando
devidamente comprovadas.
BASE DE CÁLCULO. ISS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
O ISS integra a base de cálculo da contribuição, inexistindo previsão legal
para sua exclusão, tanto no regime cumulativo quanto no regime não
cumulativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
MÃO-DEOBRA.
VEDAÇÃO.
É vedada na apuração não cumulativa a apuração de créditos sobre os
valores relativos a mão-de-obra pagos a pessoas físicas.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMOS.
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
10
São considerados insumos, para fins de apuração de créditos, somente os
bens ou serviços aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. COMPROVAÇÃO.
A apropriação de créditos na sistemática de apuração não cumulativa das
contribuições somente é permitida nas hipóteses legais e quando
devidamente comprovadas.
BASE DE CÁLCULO. ISS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O ISS integra a base de cálculo da contribuição, inexistindo previsão legal
para sua exclusão, tanto no regime cumulativo quanto no regime não
cumulativo. Impugnação
Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ interpôs Recurso de Ofício pela redução da multa de ofício aplicada nos Autos
de Infração de PIS e COFINS de 150% para 75%.
Inconformado, o contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, em síntese, as mesmas alegações da Impugnação do Auto de Infração a
DRJ, excluindo a parte que ela teve provido o seu recurso, ou seja:
1) o procedimento fiscal em si;
2) os créditos da não cumulatividade;
3) a exclusão do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS – das bases de
cálculo da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep;
4) a multa regulamentar aplicada; e
5) a representação fiscal para fins penais.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator
RECURSO DE OFÍCIO
O recurso de ofício não deve ser conhecido, visto que a decisão recorrida exonerou
tributos e encargos de multa em valor inferior a R$ 15.000.000,00.
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
11
Nesse sentido, eis o teor do art. 1o da Portaria MF 2/2023;
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo
da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Como se sabe, a Súmula CARF no 103 preceitua que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
No presente processo a multa de ofício foi alterada pela DRJ de 150% para 75% que
importava a época do julgamento em obrigatoriedade de interposição de Recurso de Ofício pois o
valor exonerado foi de R$ 12.299.164,79 conforme quadro abaixo:

Ocorre que na data deste julgamento houve alteração deste valor mínimo para R$
15.000.000,00. Portanto agora o valor exonerado pelo julgamento da DRJ é inferior ao limite atual.
A alteração do limite de alçada para interposição de recurso de ofício, por se tratar
de norma processual, deve ser aplicada imediatamente ao caso.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício.

RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Aprecio os argumentos da defesa na ordem em que apresentados na peça de
defesa.
A - Do procedimento Fiscal
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
12
Neste item o contribuinte praticamente reproduz as alegações já apresentadas na
Impugnação. Alega em síntese que a ação fiscal foi encerrada precocemente e diz que informou
verbalmente a fiscalização que as informações necessárias para comprovação dos créditos
utilizados para dedução da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS
estavam na contabilidade da Empresa entregue para a Receita Federal, especificamente no Livro
Razão da Escrituração Contábil Digital – ECD.
A fiscalização iniciou-se com Termo de Início de Fiscalização em 19/02/2019 e
finalizou com a ciência dos Autos de Infração em 25/11/2019. Teve duração aproximada de 9
meses. O contribuinte não apresentou a EFD Contribuições para o ano calendário 2015 e a do ano
calendário de 2016 foi entregue com os valores zerados. Tão pouco declarou qualquer valor de PIS
e COFINS devido em sua DCTF no período.
Percorrendo o processo de fiscalização conclui-se que os principais documentos
solicitados pela fiscalização, quais sejam, os documentos que comprovariam os créditos de PIS e
COFINS que o contribuinte utilizou para descontar do total apurado, conforme planilha sintética
apresentada no curso de fiscalização, não foram apresentadas pelo contribuinte.
Considerando o descrito não me parece que a fiscalização teve um encerramento
precoce diante da inércia do recorrente de apresentar quais eram os créditos de PIS e COFINS
constantes da planilha sintética apresentada. A base de Cálculo do Créditos montava o valor de R$
77.467.517,02 em 2015 e R$ 73.935.016,81 em 2016 na planilha conforme abaixo.

B) Da comprovação dos Créditos das Contribuições

Do conceito de insumos
A discussão travada no cenário jurídico acerca das contribuições para o PIS e para
COFINS se refere aos créditos passíveis de aproveitamento para fins de apuração das
contribuições ante o teor do inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
A discussão tem se balizado na amplitude do conceito de insumo expresso na
norma como fundamento para fins de creditamento de PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
13
O dispositivo em exame é o inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, assim expresso (os destaques são nossos):
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes,
exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002,
devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos
veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
Não obstante a discussão acerca da conceituação do termo “insumos” na doutrina e
da jurisprudência administrativa, sobreveio a decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo, que definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de
PIS e de Cofins, devendo observar o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES
NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS
À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004,
ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e
da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim
de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos
créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
14
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte. (Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho).
Do julgamento acima, restou decidido que o conceito de insumos, no âmbito do
regime não-cumulativo, abarca todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de
prestação de serviços e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa,
afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no
247/2002 e 404/2004. Observa-se, portanto, que o STJ assimilou uma concepção de insumos que
é intermediária, distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI e do Imposto de Renda.
Da posição firmada pelo STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, exsurge,
de forma clara, a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de insumos a
determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo contribuinte. Em
outras palavras, saber se determinado dispêndio integra o conceito de insumos para fins de direito
creditório no regime das contribuições não-cumulativas passa pela análise de sua essencialidade
ou relevância em face das particularidades da atividade que determinada empresa desempenha.

B) Da comprovação dos Créditos das Contribuições

O contribuinte apresentou após o término da fiscalização em sua Impugnação a DRJ
as contas contábeis que formariam a base de cálculos dos seus créditos de PIS e COFINS nos anos
calendários de 2015 e 2016.

Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
15

As contas contábeis e nomenclaturas apresentadas em sua planilha foram
organizadas pela DRJ da seguinte forma:

B1 – Valores que impedem o Direito ao Crédito
As contas deste subtópico estão no quadro abaixo.

Como pode-se constatar a nomenclatura descreve despesas de salários de pessoas
físicas e no caso seus próprios funcionários.
O parágrafo 2o do art. 3o da Lei no 10.637/02 e o parágrafo 2o do art. 3o da Lei no
10.833/03, ambos com a mesma redação, assim dispõem:
“Art.
3o.....................................................................................................................
.........................................................................................................................
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
16
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.

Diante de tal vedação, ao considerar-se somente a apuração de créditos básicos das
contribuições Cofins e PIS/Pasep, qualquer valor pago a pessoa física impede a apropriação de
valores na sistemática de apuração não-cumulativa.
Mantenho a glosa dos valores lançados nas contas contábeis 311020005 - Férias,
311020010 - Salário, 311020011 - 13o Salário e 311020017 – Diária .

B2 – Valores Relativos a Serviços não Utilizados na Prestação do Serviço
As contas deste subtópico estão no quadro abaixo.

Conforme nomenclatura das contas contábeis do quadro acima trata-se de
despesas com o seu pessoal que não podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços. O Parecer Cosit no 05 de
2018 expressa entendimento de que tais gastos não podem ser considerados insumos., conforme
refere os parágrafos 130, 133 e 168 item i a seguir reproduzidos:
“9.2. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA
130. Nesta seção discute-se possível enquadramento na modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos de dispêndios da pessoa jurídica
destinados à viabilização da atividade de sua mão de obra, como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida,
equipamentos de segurança, etc.
(...)
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
17
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos
para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens
destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.
(sem prejuízo da modalidade específica de creditamento instituída no
inciso X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
(...)
Conclusão
(...)
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens)
considerados insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-
se:
(...)
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas
áreas, inclusive em seu processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde,
seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é
especificamente exigida pela legislação para viabilizar a atividade de
produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de
proteção individual (EPI); “

As contas elencadas neste subitem não foram aplicadas ou consumidas no processo
de prestação de serviços, ou seja, registram dispêndios que não são insumos. Portanto, a
apropriação de créditos sobre tais valores na sistemática de apuração não-cumulativa das
contribuições não é permitida pela legislação. Ademais tais crédito não foram comprovados pelo
contribuinte em documentos trazidos ao processo.
Mantenho a glosa dos valores lançados nas contas contábeis 311010015 - Seguros,
311020009 - Medicamentos, 311020030 – Seguro de Vida em Grupo, 311020003 – Assistência
Médica Custo e 321010020 – Seguros.

B3 – Valores não Devidamente Comprovados
As contas deste subtópico estão no quadro abaixo.
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
18

A nomenclatura das contas do quadro acima permitiria sob certas condições a
apuração de créditos de PIS e COFINS. Porém, como muito bem salientado no acordão da DRJ, o
contribuinte não apresentou a EFD ano calendário 2015, apresentou com valores zerados na EFD
ano calendário 2016, não comprovou durante o procedimento fiscal os valores lançados a crédito
de PIS e COFINS na planilha sintética de apuração de PIS e COFINS devido, fls 56 e 57. Depois ao
apresentar estas contas contábeis não especificou como estas contas se relacionam com sua
prestação de serviços a terceiros. Sem acesso à documentação comprobatória dos lançamentos
nos autos, não é possível verificar se tais lançamentos representam insumos que permitem a
apropriação de créditos.
O ônus da prova cabe à contribuinte, pois a legislação pátria adotou o princípio
segundo o qual a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato constitutivo do direito.
Tal interpretação pode ser depreendida da leitura dos artigos 15 e 16 do Decreto n°
70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal, bem como do
artigo 373, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015), in verbis:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
(...)
§4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
19
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos. (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).
(...)
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

Mantenho a glosa dos valores lançados nas contas contábeis 311010001 – Material
de Consumo, 311010003 – Despesas com Veículos, 311010008 – Material de Limpeza, 311010012
– Combustíveis e Lubrificantes, 311010005 – Serviços Prestados por PJ, 321010007 – Energia
Elétrica, 321010004 – Aluguéis, 311010014 – Refeições/Lanches, 311020001 – Fardamentos e
311020007 – Vale-transporte.

C) Da Exclusão do ISS das Bases de Cálculo das Contribuições

Em seu recurso voluntário o contribuinte insiste na exclusão dos valores devidos a
de ISSQN da base de cálculo do PIS e COFINS. Alega que tais valores não se enquadrariam nos
conceitos receita previstos no art. 1o da Lei no 10.637/02 e o art. 1o da Lei no 10.833/03 transcritos
abaixo e em vigor à época dos fatos geradores do presente processo:
Lei no 10.637/02
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente
de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
20
§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no §
1o. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
........................................................................................................................
Lei no 10.833/03
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas
no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente
de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, conforme definido no caput e no § 1o. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
........................................................................................................................

O Conceito de Receita Bruta previsto nos § 1o descritos acima vem do art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598/77 abaixo transcrito:
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
........................................................................................................................
§ 4o Na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados,
destacadamente, do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens ou
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
21
pelo prestador dos serviços na condição de mero depositário. (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 5o Na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes e os
valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do
caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das
operações previstas no caput, observado o disposto no § 4o. (Incluído pela
Lei no 12.973, de 2014)

O parágrafo 5o acima transcrito diz que na receita bruta incluem-se os tributos
sobre ela incidentes.
Os demais argumentos apresentados pelo contribuinte referem-se ao tributo ICMS
incluso na base de cálculo das contribuições e já julgado pelo STF no RE 574.706/PR. Porém o ISS
ainda não tem decisão definitiva sobre a sua exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS.
Portanto, o valor do ISS está incluso na receita bruta da empresa e compõe as bases
de cálculo da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep.
Voto pela manutenção do ISS na base de cálculo do PIS e COFINS.

D) DA EQUIVOCADA APLICAÇÃO DA MULTA REGULAMENTAR -MULTA LANÇADA
POR INFORMAÇÕES INEXATAS NA EFD

O contribuinte alega que a fiscalização lançou duas bases legais para justificar a
multa aplicada. Neste ponto realmente a fiscalização equivocou-se em colocar, no Auto de
Infração da Multa Regulamentar, a base legal prevista no art. 18, caput e § 2o da Lei no 10.833/03,
que trata de multa a ser aplicada na hipótese de compensação indevida, fls. 22 a 27. Porém na
descrição dos fatos contido no Termo de Constatação Fiscal que acompanha o Auto de Infração a
fiscalização usou como base legal o art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, fls. 28 a 33 e 58.
Não me convence a tese do contribuinte que ele teve que “adivinhar” qual seria a
base legal correta pois a primeira trata-se de assunto de compensação o que não acorre no
presente processo. A descrição dos fatos é cristalina em apontar que a causa da multa é a falta da
entrega da EFD ou a entrega com valores zerados e elenca o art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91
que reproduzo abaixo acrescentado do art. 11 da mesma Lei.
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil
ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
22
previsto na legislação tributária (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
(...)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no
período, aos que não atenderem à forma em que devem ser apresentados
os registros e respectivos arquivos;
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não
atenderem aos requisitos para a apresentação dos registros e respectivos
arquivos; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos
que omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos
que omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas,
limitada a um por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período;
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem
ou prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e
respectivos arquivos; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
III - multa equivalente a Cr$ 30.000,00, por dia de atraso, até o máximo de
trinta dias, aos que não cumprirem o prazo estabelecido pela
Departamento da Receita Federal ou diretamente pela Auditor-Fiscal, para
apresentação dos arquivos e sistemas.
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo
de um por cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos arquivos e sistemas. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de
atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que
se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não
cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos registros e
respectivos arquivos. (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
23
Parágrafo único. O prazo de apresentação de que trata o inciso III deste
artigo será de, no mínimo, vinte dias, que poderá ser prorrogado por igual
período pela autoridade solicitante, em despacho fundamentado,
atendendo a requerimento circunstanciado e por escrito da pessoa jurídica.
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se
refere este artigo compreende o ano-calendário em que as operações
foram realizadas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público
de Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão
reduzidas: (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)

Portanto não houve nenhum prejuízo ao contribuinte em sua defesa.
A alegação de duplicidade da multa de ofício nos Auto de Infração do PIS e da
COFINS também não procede. A multa de ofício nos Auto de Infração de PIS e COFINS são sobre
valores dos tributos lançados de ofício e previstos no art. 44 inciso I e § 1o da Lei 9.430/96. A
multa regulamentar aqui discutida está prevista para uma conduta diversa que é a falta de entrega
ou entrega com informações inexatas, incompletas ou omitidas, no caso concreto zeradas,
previstas nos arts 11 e 12 da Lei 8.218/91 art. 12, inciso II. Portanto cada multa incide sobre
condutas diferentes e são autônomas.
Quanto a alegação de erro na base de cálculo creio que também não assiste razão
ao contribuinte.
A Autoridade Fiscal não apresenta tabela demonstrando a aplicação da alíquota de
5% sobre o valor da operação correspondente e já apresenta a base de cálculo final que é o limite
de 1% da Receita Bruta. Ocorre que, como bem explicado no acordão da DRJ, como o contribuinte
deixou de apresentar a EFD Contribuições em 2015 e apresentou zerada em 2016 para cada uma
das operações referentes às receitas auferidas e aos dispêndios realizados seria aplicado o
percentual de 5% sobre o valor correspondente. O valor assim determinado alcançaria o valor
máximo admitido para aplicação da multa, pois 5% sobre o valor correspondente a soma de todas
as receitas e a de todos os dispêndios realizados é superior a 1% do valor da receita bruta da
pessoa jurídica.
O contribuinte apresentou tabela abaixo como sua pretensão de multa correta
tendo como base de cálculo o valor devido de PIS e COFINS.
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
24
2015

2016

O Base de Cálculo alternativo proposto pelo contribuinte para o lançamento da
multa não é possível pois a multa correta é a prevista no Inciso II art 12 da Lei 8.218/91 já
exaustivamente descrito aqui.

E - REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS: AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE
PROCEDIBILIDADE
Item prejudicado pois o Recurso de Ofício não foi conhecido de modo que a Multa
qualificada de 150% foi reduzida para Multa de Ofício 75 %.

F – DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL
Neste item o contribuinte alega:
140. No caso em comento, a matéria posta em exame merece análise pela
Autoridade Julgadora, inclusive mediante realização de perícia e demais
diligências, a fim de se verificar a legitimidade dos créditos utilizados para
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733456/2019-02
25
dedução das bases de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e da
COFINS.

Segundo o disposto nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade
julgadora formará livremente seu convencimento, podendo dispensar as diligências e perícias que
reputar prescindíveis ou impraticáveis:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.”
(g.n.)
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias.

Neste item concordo com o acordão da DRJ pois as controvérsias estabelecidas nos
autos não estão relacionadas à elucidação de fatos. Referem-se a interpretações acerca da
legislação de regência da matéria e a aplicação desta aos fatos concretos relatados.
CONCLUSÕES
Em face do exposto, voto no sentido de não reconhecer do Recurso de Ofício e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 1584
DF CARF MF
Original